Tribunal: TJDFT
Processo: 0741665-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741665-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL MARQUES BARBOSA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MANOEL MARQUES BARBOSA contra a decisão de ID 141633625, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência n. 0729049-98.2022.8.07.0003. Na decisão, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o pagamento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, ao entender que a hipossuficiência financeira não foi comprovada. Nas razões recursais, o agravante sustenta ter demonstrado a sua hipossuficiência ao juntar um comprovante fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no qual consta o recebimento de 1 (um) salário-mínimo mensal. Argumenta que o fato de ser proprietário de um carro não afasta a sua miserabilidade, que não foi sequer impugnada pelo ora agravado. Com base nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final do presente e, no mérito, a sua reforma, concedendo-se a gratuidade da justiça (ID 41999206). Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 7o do art. 99 e do § 1o do art. 101, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições. Os arts. 82 e 84 do CPC estabelecem que, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, cabe às partes proverem as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, inclusive as custas processuais, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. E, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da parte natural apenas a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; [...] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...] (destaques nosso). No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem os autos de origem, verifica-se que o agravante juntou extrato do INSS indicando o recebimento de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) a título de aposentadoria (ID 140855000), o que foi considerado insuficiente pelo d. Juízo a quo para a obtenção do benefício em evidência. Por outro lado, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de se adotar o parâmetro estabelecido no art. 1o, § 1o, inciso I, da Resolução 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal de forma objetiva, de forma a conceder a gratuidade a todos que receberem renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO, AO DEVEDOR, DO ÔNUS DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de ser atribuído ao devedor o ônus de informar a exata localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso, à Jurisdição, às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para permitir a avaliação da alegada situação de hipossuficiência. 5. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor, pela instituição financeira credora, seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 5.1. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem o afastamento da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 6. O Decreto-Lei no 911/1969 não prevê a atribuição, ao devedor, do ônus de produzir prova para a demonstração da localização do automóvel dado em garantia. O ônus de indicação do endereço de cumprimento da medida liminar de busca e apreensão deve ser atribuído à instituição financeira credora. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1435103, 07095460320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Nessa linha, vislumbro a probabilidade de provimento do presente recurso, mas a sua confirmação exige exame mais detalhado, o que se revela incompatível com o juízo superficial próprio desse momento recursal. Por outro lado, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está patente, dada a possibilidade de cancelamento da distribuição, conforme determina o art. 290 do CPC. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO para suspender a exigência de recolhimento das custas processuais até a análise de mérito pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 7 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator